Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731164-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSÉ UILHAM GONÇALVES DA SILVA, ELIVANIA ALVES DA FONSECA AGRAVADOS: ANTÔNIO SEVERO DE SOUZA, AUTO SHOW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, CITYCAR MULTIMARCAS EIRELI - ME, VIA SUL AUTOMÓVEIS LTDA - ME, NARCELIO CHAVES FREITAS, ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO, JOÃO BATISTA LIMA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. NARCELIO CHAVES FREITAS apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/018